Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-21.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018965-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (AGRAVADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que, diante da divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes e da necessidade de apuração do débito exequendo, determinou a realização de perícia contábil, fixando honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e atribuindo ao Banco exequente o respectivo adiantamento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir sobre qual das partes deve recair o dever de adiantar os honorários periciais determinados nos Embargos à Execução; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários do perito judicial revela excesso ou desproporcionalidade apta a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que requerer a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, devendo a norma ser interpretada em consonância com as particularidades do caso concreto.

4. O Acórdão anteriormente proferido nos autos reconheceu sucumbência recíproca em igual proporção entre os litigantes.

5. A distribuição igualitária dos honorários periciais harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, havendo sucumbência recíproca igualitária e necessidade de apuração do débito, ambas as partes ocupam potencialmente a posição de devedoras até a quantificação definitiva da obrigação.

6. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado para a remuneração do perito mostra-se compatível com a natureza, extensão e complexidade dos trabalhos técnicos exigidos, inexistindo demonstração objetiva de arbitrariedade ou excesso apta a justificar a intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a sucumbência recíproca igualitária em decisão judicial anterior, os honorários periciais necessários à apuração do débito devem ser adiantados proporcionalmente pelas partes, em observância ao art. 95 do CPC. 2. É legítima a manutenção dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem quando compatíveis com a complexidade e a extensão dos trabalhos técnicos a serem realizados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 3.112.107/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/06/2026, DJe 08/06/2026; TJDFT, AI n. 0726285-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 03/11/2021; TJMG, AI n. 1.0640.82.932017-8/000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, no Cumprimento de Sentença n.º 1068267-61.2024.8.11.0041, manejado pelo
Espólio de Daniel Botelho da Fonseca
, representado pela Inventariante Isabela Fonseca Rios, no bojo da Ação de Execução n.º 1032396-43.2019.8.11.0041.

A Juíza singular designou a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido, nomeou perito judicial e fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem depositados integralmente pelo Banco Bradesco S.A. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da prova.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a prova pericial foi requerida pela parte Recorrida, ainda que em caráter subsidiário, razão pela qual o adiantamento dos honorários deveria recair sobre quem a postulou, nos termos do art. 95 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de honorários periciais é desproporcional à complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, que se limita à análise de evolução de débito contratual bancário, sem diligências externas ou grau de dificuldade excepcional.

Requer a reforma da decisão agravada para que os honorários periciais sejam redistribuídos ao Espólio, ou ao menos rateados entre as partes, e para que o valor fixado seja reduzido a patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 365047399).

O Espólio de Daniel Botelho da Fonseca apresentou contraminuta (Id. 370965898), na qual pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a perícia foi determinada por iniciativa do próprio Juízo diante da insuficiência documental confessada pelo Banco, o que justificaria a atribuição do ônus ao exequente, e que o valor dos honorários é compatível com a complexidade da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos principais que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do
Espólio
de
Daniel Botelho da Fonseca
,
representado por sua inventariante Isabela Fonseca Rios
, com base na Cédula de Crédito Bancário n.º 278.061.345, no valor original de R$ 26.114,07 (vinte e seis mil cento e quatorze reais e sete centavos).

Consta nos autos que Daniel Botelho da Fonseca faleceu em 01/05/2017, antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 23/07/2019, e que a citação ficta do de cujus foi posteriormente reconhecida como nula por esta Câmara, que determinou a intimação do Espólio para manifestação nos autos.

Ante isso, o Espólio de Daniel Botelho da Fonseca, representado pela Inventariante Isabela Fonseca Rios, opôs os Embargos à Execução, arguindo, entre outras teses, o excesso de execução e a ausência de mora imputável ao devedor, tendo em vista que o inadimplemento indicado pelo Banco datado de 06/04/2018 é posterior ao falecimento do contratante.

No julgamento do Recurso de Apelação interposta pelo Espólio em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, esta Câmara deu parcial provimento ao Recurso e determinou que o Banco Bradesco S.A. apresentasse planilha detalhada e atualizada da dívida, com a comprovação da última parcela quitada, da mora ou da interrupção dos descontos no benefício do INSS, bem como dos encargos exigidos.

Em cumprimento parcial à determinação, o Banco apresentou planilha elaborada por perito contratado e documentos sistêmicos internos, reconhecendo expressamente, contudo, a ausência de extratos bancários referentes ao período compreendido entre a 36ª e a 37ª parcela contratual, com a reiterada informação de que o "extrato não foi encontrado para o período solicitado".

Diante da insuficiência documental, o Espólio impugnou integralmente a memória de cálculo apresentada e requereu, em caráter subsidiário, a realização de perícia contábil para apuração do valor efetivamente devido.

A Juíza singular, então, reconheceu a existência de divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes de R$ 66.296,85 (sessenta e seis mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) indicados pelo Banco e valor significativamente inferior apontado pelo Espólio e determinou a realização de perícia contábil, fixando os honorários do perito em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem depositados integralmente pelo Banco Bradesco S.A.

Inconformado, o Agravante insurge-se contra a atribuição integral do ônus pericial e contra o valor fixado a título de honorários, o que motiva o julgamento deste Agravo de Instrumento.

Passo ao exame das questões devolvidas.

A questão central diz respeito a saber sobre quem deve recair o dever de adiantar os honorários do perito judicial nomeado nos autos dos Embargos à Execução.

A regra geral do art. 95 do CPC é expressa ao estabelecer que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ocorre que o caso dos autos apresenta peculiaridade relevante que afasta a aplicação isolada dessa regra, o Acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes em igual proporção, distribuindo os ônus da sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante. Essa circunstância impede a identificação prévia de qualquer das partes como exclusivamente devedora ou credora para fins de distribuição do ônus pericial.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese análoga de ação revisional com sucumbência recíproca igualitária já reconhecida na fase de conhecimento, assentou que o rateio proporcional dos honorários periciais, na forma do art. 95 do CPC, não conflita com o entendimento firmado no Tema 871, mas o reafirma, ao reconhecer a condição de potenciais devedoras de ambas as partes até a quantificação definitiva do débito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. TEMA 871/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA IGUALITÁRIA. RATEIO. ART. 95 DO CPC. (...) Tratando-se de ação revisional julgada parcialmente procedente, com sucumbência recíproca em iguais proporções, não se identifica, previamente à perícia, a condição de devedor ou de credor de qualquer das partes, ostentando ambas, em caráter hipotético, a posição de devedoras.
Em tal hipótese, o rateio proporcional dos honorários periciais, conforme o art. 95 do CPC, não conflita com o entendimento firmado no Tema 871/STJ, mas o reafirma, ao reconhecer a condição de potenciais devedoras de ambas as partes até a quantificação do débito.
(...) (AgInt no AREsp n. 3.112.107/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/06/2026, DJEN de 08/06/2026) (sem destaque no original).

Nessa conjuntura, a sucumbência recíproca igualitária reconhecida no Acórdão desta Câmara deve ser transposta para a fase de apuração do débito, determinando-se o rateio igualitário dos honorários periciais entre as partes. A decisão agravada, ao impor o custeio integral ao Banco Agravante, contrariou essa lógica e merece reforma neste ponto.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ACORDO COM O DETERMINADO NA ORIGEM. AGRAVO PROVIDO. 1 - A distribuição dos ônus da sucumbência no processo de conhecimento se refere ao pagamento de todas as despesas e custas do processo, entre as quais se incluem os honorários periciais.
2 - Estabelecida a sucumbência recíproca, no título judicial que embasa a liquidação, com a distribuição de ônus em partes iguais, o adiantamento dos honorários periciais, em sede de cumprimento, deverá seguir o mesmo raciocínio, sendo incabível, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, impor a distribuição dos ônus de forma diversa da constante do título judicial.
3. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07262858520218070000 DF 0726285-85.2021.8.07 .0000, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/11/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS DE AMBAS AS PARTES.
Segundo o entendimento do Colendo STJ, incumbe à parte sucumbente o pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento/liquidação de sentença. Tendo ambas as partes sucumbindo, igualmente, nas suas respectivas pretensões quanto à matéria em litígio, deve-se se transpor a referida sucumbência para o âmbito da condenação pelo pagamento dos honorários periciais em sede de cumprimento/ liquidação de sentença, o qual deverá ser rateado, em igual proporção, entre autor e réu.
(TJ-MG - AI: 10640829320178130000, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/05/2018, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2018) (destaquei).

No que tange ao valor fixado a título de honorários periciais, a decisão agravada não comporta reparos. A perícia determinada nos presentes autos não se resume a mera conferência aritmética de cálculos.

Envolve a análise da evolução de contrato bancário com histórico processual complexo, identificação da última parcela efetivamente quitada pelo devedor falecido, verificação da caracterização ou não da mora considerado o óbito do contratante, aferição da regularidade dos encargos aplicados à luz das decisões judiciais proferidas nos autos e apuração de eventual excesso de execução tudo isso em cenário de falta de extratos bancários do período crítico, reconhecida pelo próprio exequente.

Não se cuida, portanto, de atividade técnica padronizada e de baixa complexidade, como pretende fazer crer o Agravante.

O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fixado pela Juíza singular mostra-se compatível com a natureza da prova, não se verificando a desproporcionalidade manifesta que justificaria a intervenção revisora desta instância recursal.

A simples alegação de que a perícia é rotineira, desacompanhada de demonstração objetiva de excesso ou arbitrariedade, é insuficiente para autorizar a reforma do valor arbitrado pelo Juízo de origem, a quem compete, com maior proximidade dos fatos, avaliar a extensão dos trabalhos periciais a serem desenvolvidos.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada exclusivamente quanto à atribuição do ônus pericial e determino que os honorários do perito judicial sejam rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026